Tribunal: TJDFT
Processo: 0707508-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707508-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO AFONSO MAIA JUNIOR AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO AFONSO MAIA JUNIOR contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação ajuizada em face de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, indeferiu tutela de urgência voltada a impedir o leilão de imóvel. Em suas razões, o recorrente alega que: 1) sofreu dificuldades financeiras que foram agravadas pela pandemia da COVID-19; 2) estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada. Requer a antecipação da tutela recursal, para que seja retirado imóvel de leilão da TERRACAP que será realizado nos dias 28 e 29/02/2024. No mérito, que seja revisto seu contrato de financiamento em razão do desequilíbrio econômico verificado. É o relatório do essencial. O art. 4o da Portaria GPR 303 de 05 de fevereiro de 2024 delimita a atuação do Desembargador designado para o plantão judicial: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” A matéria objeto de plantão judicial é aquela considerada de extrema urgência e gravidade, que possa acarretar o perecimento do direito caso não seja apreciada antes de iniciado o expediente forense. No caso, a recorrente requer a antecipação da tutela recursal para que seja obstado leilão de imóvel marcado para acontecer no dia 28/02/2024 às 14:00. A referida pretensão não está prevista entre as hipóteses abrangidas pelo plantão judicial, já que pode ser analisada durante o expediente forense. O pedido pode aguardar o horário do expediente forense sem que haja risco de perecimento do direito. Distribua-se oportunamente ao relator natural no início do próximo expediente forense. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2024 Leonardo Roscoe Bessa Desembargador Plantonista